Tribunal: TJMT
Processo: 1012511-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012511-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIEL CEVILA GARCIA - CPF: 029.017.441-41 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), NILDESON PEREIRA DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.996.665-32 (RECORRIDO), TAINARA LOURENCO RIBEIRO - CPF: 042.722.641-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO APRESENTADO PELO PROMOVENTE DESERTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO PROMOVIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. DANOS AOS VEÍCULOS DE AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. MOTOCICLISTA TRANSITANDO EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO. MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE ADENTROU VIA PREFERENCIAL SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

É reconhecida a ocorrência de culpa concorrente no acidente de trânsito quando os motoristas envolvidos desrespeitam as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Reduz-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, pois se encontra em valor incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso do Promovente deserto. Recurso do Promovido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012511-55.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Ariel Cevila Garcia e

Nildeson Pereira da Conceicão Santos

Recorrida(s):

Ariel Cevila Garcia e

Nildeson Pereira da Conceicão Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$17.432,46 (dezessete mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente a 60% danos patrimoniais suportados pelo autor, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo dispendido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

b) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais ao promovente, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

c) ACOLHER EM PARTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), referente a 40% danos patrimoniais suportados pelo réu, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo dispendido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral feito em sede de pedido contraposto.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

- RECURSO DO AUTOR. INDEFERIDA A JUSTIÇA GRAUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO.

Colendos Pares;

Por meio do despacho proferido em 28/09/2023, no ID° 183905163, indeferi a gratuidade de justiça do Recorrente Ariel Cevila Garcia, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o recolhimento do preparo ou o mesmo prazo para comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no entanto, o Recorrente deixou o prazo, mantendo-se inerte, conforme id. 184636685.

Em 19/10/2023, o Autor manifestou-se nos autos apresentando “Chamamento de Feito a Ordem”, alegando que no sistema consta o prazo de 15 (quinze) dias, enquanto o despacho consta o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que acarretou em prejuízo a parte e, em continuidade, requereu a reabertura de novo prazo para proceder com o recolhimento do preparo ou manifestar pela impossibilidade de fazê-lo.

No entanto, conforme desprende-se da aba “expediente” do sistema PJE, o autor foi devidamente intimado em 28/09/2023, no entanto, manifestou-se nos autos somente em 19/10/2023, de modo que não merece acolhimento a sua pretensão de reabertura de prazo, pois, caberia ao Autor ter procedido com o cumprimento da diligência dentro do prazo estipulado.

Deste modo, tendo o Recorrente deixado transcorrer o prazo sem comprovar a sua hipossuficiência ou recolhido o preparo, deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
DECLARO DESERTO
o recurso interposto pelo Reclamante e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

- RECURSO DO RECLAMADO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação a preliminar de incompetência do juizado especial suscitada pelo Reclamado, ora recorrente, por necessidade de realização de perícia não merece acolhimento, pois as provas juntadas nos autos, consistentes nas imagens da câmera de segurança do local do acidente, é prova mais que suficiente para o julgamento da causa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

O presente caso de ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta BMW do Reclamante e o veículo automotor GM/CLASSIC do Reclamado.

Consta nos autos que, na data de 02.112021, por volta das 21h00min da noite, o Autor transitava com sua motocicleta pela Av. Fernando Correa da Costa, quando no cruzamento com a Rua Leopoldina de Carvalho, a motocicleta bateu no veículo conduzido pelo Réu, o qual adentrou a via preferencial sem sinalizar, acarretando em prejuízo para ambas às partes e tendo o condutor da motocicleta sofrido diversos fraturas, passando por cirurgias.

De análise das imagens da câmera de segurança juntado aos autos, averíguo que os fatos narrados ocorreram por inobservância das normas de trânsito, por ambos os condutores.

Pois, o motorista da motocicleta transitava em via pública em alta velocidade, de modo que o condutor do veículo automotor ao adentrar na avenida, via preferencial, cominou no acidente, no entanto, constata-se que os fatos poderiam ter sido evitados se o motorista da motocicleta estivesse em velocidade compatível à via que transitava, bem como se o condutor do automóvel tivesse sinalizado a sua entrada na via.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “A
ssim, ainda que o local não fosse dotado de sinalização, a via pela qual
o autor trafegava era, sem sombra de dúvidas, a via preferencial. Contudo, mesmo em via preferencial, caberia ao autor “demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada” ao passar pelo cruzamento, conforme estabelece o artigo 44 do CTB
. Contudo, em análise aos elementos carreados aos autos, temos que o autor trafegava em alta velocidade, deixando de empreender a dita “velocidade moderada”. É o que se depreende dos vídeos juntados nos Ids. 85723456, 101594920 e 101594897 e declaração de Id. 98854875. Dessa forma,
em que pese por força do princípio da confiança o motorista que trafega na via preferencial possa esperar que os demais respeitarão os deveres decorrentes da preferência, ainda assim deve guardar cautela consistente em, ao menos, empreender velocidade compatível com a via. Diante deste quadro, mostra-se razoável a tese da parte ré, de que foi surpreendido pela colisão, em razão da alta velocidade com que o autor trafegava. O que não induz, contudo, à conclusão de culpa exclusiva do autor, como pretende o promovido.
Trata-se, em verdade, de
caso de culpa concorrente, uma vez que tanto o autor, ao dirigir o veículo de forma imprudente, como o réu, ao obstruir a via preferencial, concorreram na mesma medida, através de seus comportamentos, para a causa da colisão
”.

Assim, reconhecida a culpa concorrente dos condutores para a ocorrência do acidente de trânsito, escorreita a sentença que condenou ambos aos pagamentos de danos materiais.

No tocante ao dano moral, restou devidamente comprovados as lesões sofridas pelo condutor da motocicleta, passando por cirurgias e ficando meses com sequelas do acidente, razão pela qual faz jus a indenização por dano moral, todavia, o valor arbitrado se encontra fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado a intensidade do sofrimento impingido a vítima, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização a título de dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023